Tribunal: TJDFT
Processo: 0724712-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
DESPACHO Conforme consignado na certidão de ID 17936382, o presente agravo refere-se a decisão proferida no âmbito dos Juizados Especiais, sujeita à competência de uma das Turmas Recursais. Desta forma, redistribuam-se os autos com a devida compensação, se for o caso. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403